Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu adolescente acusado da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput) e posse irregular de munição (Lei n. 10.826/2003, art. 12).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para atribuir ao adolescente a propriedade das drogas e da munição encontradas no quarto que dividia com o irmão maior de idade, alvo principal da investigação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do adolescente perante a autoridade policial não possui valor absoluto e exige confirmação em juízo, nos termos do art. 197 do CPP.
4. A autoria não se comprova de forma segura, pois os depoimentos policiais se limitaram a relatar informações de investigação sem trazer elementos autônomos que corroborassem a participação do adolescente.
5. O relatório policial e as denúncias anônimas mencionam apenas o irmão maior como investigado, inexistindo referência expressa ao adolescente.
6. A apreensão das drogas e da munição ocorreu em quarto compartilhado, não sendo possível individualizar a posse exclusiva dos objetos pelo adolescente.
7. O princípio da presunção de inocência impõe que a condenação somente se fundamente em provas idôneas e suficientes, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.